Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-13.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-13.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GILCELIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SOANNE CRISTINO ALMEIDA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado pretensamente fraudulento, condenou o banco à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O embargante aponta omissão do julgado ao deixar de apreciar, de forma expressa, o pedido de dedução do valor de R$ 15.790,26, correspondente ao montante creditado na conta da autora por ocasião da celebração do contrato impugnado e por ela própria depositado judicialmente nos autos (IDs. 80323520 e 80323525), em cumprimento à tutela de urgência anteriormente deferida.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar, de forma expressa, sobre o pedido de compensação ou dedução, do montante da condenação, do valor de R$ 15.790,26 creditado na conta da autora e por ela depositado judicialmente nos autos.

III. Razões de Decidir

4. O pedido de dedução foi veiculado de forma clara nas razões recursais do apelante (ID. 80323552) e reiterado nos requerimentos finais do recurso, de modo que a ausência de pronunciamento expresso do acórdão configura omissão relevante, sanável pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

5. Doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a sanação da omissão apontada implique alteração substancial do pronunciamento impugnado (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.971.879/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 02.09.2024).

6. O valor de R$ 15.790,26 foi efetivamente creditado na conta da autora por ocasião da celebração do contrato de empréstimo consignado impugnado e por ela própria depositado judicialmente nos autos, em atenção à tutela de urgência deferida. A ausência de compensação desse valor do montante a ser restituído pelo banco configuraria enriquecimento sem causa da parte autora, expressamente vedado pelo art. 884 do Código Civil.

7. A modificação do julgado, contudo, não repercute sobre os honorários advocatícios fixados, porquanto a sucumbência do embargante em relação às teses centrais do litígio permanece intacta, tendo o pedido de dedução sido formulado como decorrência lógica da própria declaração de nulidade contratual reconhecida.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada e determinar que o valor de R$ 15.790,26, depositado judicialmente pela autora, seja compensado ou deduzido do total a ser restituído pelo banco embargante, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:
"1. Configura omissão relevante, sanável por embargos de declaração, a ausência de pronunciamento expresso do acórdão sobre pedido de compensação de valor creditado na conta do consumidor por ocasião da celebração de contrato declarado nulo. 2. O valor do empréstimo creditado na conta do consumidor e por ele depositado judicialmente nos autos deve ser compensado ou deduzido do montante a ser restituído pela instituição financeira, sob pena de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 884; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.971.879/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000610-13.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada GILCELIA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator